Tribunal: TJDFT
Processo: 0744225-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL CAPITA MOTA em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada, cuja cópia foi anexada sob ID 53651337. Não há óbice ao acolhimento do pedido, uma vez que as partes manifestaram estar de acordo com os termos formulados na proposta de transação. Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006 2006